Tribunal: TJDFT
Processo: 0710304-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710304-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY NABUT CHAUL BERRIOS AGRAVADO: RAQUEL NABUT CHAUL BERRIOS D E S P A C H O Vistos, etc., Intime-se a agravante para indicar endereço da parte agravada para fins de intimação do presente recurso, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência em ato atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, do CPC e bem como extinção do feito, por falta de pressuposto de desenvolvimento e regular do processo. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator